Tribunal: TJSP
Processo: 2256896-11.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto contra decisão que, em ação de cobrança fundada no título executivo originado do Mandado de Segurança Coletivo no 1001391-23.2014.8.26.0053, reconheceu a incompetência do Juízo e determinou a remessa dos autos ao JEFAZ. Demanda que não trata propriamente de execução de efeitos da segurança, passíveis de liquidação nos próprios autos em que concedida, mas de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto contra decisão que, em ação de cobrança fundada no título executivo originado do Mandado de Segurança Coletivo no 1001391-23.2014.8.26.0053, reconheceu a incompetência do Juízo e determinou a remessa dos autos ao JEFAZ. Demanda que não trata propriamente de execução de efeitos da segurança, passíveis de liquidação nos próprios autos em que concedida, mas de cobrança de efeitos pretéritos cuja liquidação é incabível naqueles, a impor o ajuizamento de ação autônoma, de cobrança – Inaplicabilidade do Tema 1.029/STJ. Valor dado a causa inferior a 60 (sessenta salários-mínimos) – Competência absoluta do JEFAZ (art. 2o, caput e §4o, da Lei 12.153/09). Precedentes do Órgão Especial e das Câmaras de Direito Público do E. TJSP. Decisão mantida. AGRAVO DESPROVIDO.